Tribunal: TJES
Processo: 0001546-80.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001546-80.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANNE KELY DA SILVA TOLEDO DE ALMEIDA e outros

APELADO: SUPERMERCADO DO POVO JK LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou;

2 A instrução processual demonstrou que o caminhão de propriedade da parte apelada não era conduzido em velocidade acima do permitido para o local, além de que não fazia manobra de ultrapassagem no momento do acidente, concluindo que sua manobra foi regular e que a vítima estava em alta velocidade no momento do acidente;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001546-80.2018.8.08.0028

Apelantes: Janne Kely da Silva Toledo de Almeida e outro

Apelado: Supermercado do Povo JK Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (Id 7135319) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Iúna/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Janne Kely da Silva Toledo Gripp e Adrielly da Silva Toledo Gripp contra Supermercado do Povo JK Ltda., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando as autoras ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (Id 7135323), pretendendo a reforma da sentença, sustenta que (a) os depoimentos de suas testemunhas sequer foram mencionadas pelo magistrado; (b) no inquérito policial foram identificadas apenas duas testemunhas presenciais, sendo questionável a apresentação pela empresa, apenas no procedimento cível, de outras pessoas como presentes no fato; (c) instruiu o processo com provas suficientes para demonstrar a manobra irregular do caminhão do apelado; (d) a sentença adotou como fundamento a conclusão de laudo pericial produzido unilateralmente pela empresa, que desconsiderou diversos fatos, inclusive declaração das testemunhas presenciais e a via de ocorrência do acidente; (e) a dinâmica do acidente deixa claro que o falecido foi atingido em sua via de circulação, preferencial naquela situação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 7135331).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (Id 8952077).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou improcedentes seus pedidos indenizatórios, em razão da morte se seu familiar em acidente de trânsito em que envolvido veículo da propriedade da empresa apelada.

Para tanto, sustentam que (a) os depoimentos de suas testemunhas sequer foram mencionadas pelo magistrado; (b) no inquérito policial foram identificadas apenas duas testemunhas presenciais, sendo questionável a apresentação pela empresa, apenas no procedimento cível, de outras pessoas como presentes no fato; (c) instruiu o processo com provas suficientes para demonstrar a manobra irregular do caminhão do apelado; (d) a sentença adotou como fundamento a conclusão de laudo pericial produzido unilateralmente pela empresa, que desconsiderou diversos fatos, inclusive declaração das testemunhas presenciais e a via de ocorrência do acidente; (e) a dinâmica do acidente deixa claro que o falecido foi atingido em sua via de circulação, preferencial naquela situação.

Na origem, as autoras Janne Kely da Silva Toledo Gripp e sua filha, Adrielly da Silva Toledo, esposa e filha, respectivamente, de Adriel Gonçalves Gripp, buscam reparação moral e material em razão de sua morte em acidente ocorrido em 08/07/2005.

Segundo a dinâmica que relatam, o falecido trafegava em sua moto na Avenida Anísio Ferreira da Silva, no Centro de Ibitirama, sentido Guaçuí, quando se deparou com o caminhão da empresa apelada, que vinha no sentido contrário, no qual apontam que fazia uma ultrapassagem em local e condição irregular, sem as cautelas de segurança.

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916),
“
a
quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e está obrigado a reparar o dano que causou.

Não houve inversão do ônus da prova na origem, de modo que se aplica no caso a regra ordinária estabelecida no art. 373, I e II, do CPC, segundo a qual compete ao autor o ônus da prova quanto “
ao fato constitutivo do seu direito
” e ao réu, “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Em que pese a irresignação das recorrentes, a instrução processual não corrobora seus argumentos, na medida em que restou demonstrado que o caminhão de propriedade da parte apelada não era conduzido em velocidade acima do permitido para o local, além de que não fazia manobra de ultrapassagem no momento do acidente.

Nesse sentido, conforme consignou o próprio magistrado, o laudo pericial concluiu que:

“
o Veículo 1, motocicleta de marca Honda, modelo XRE 300, cor branca, estava trafegando em velocidade não compatível com a permitida para aquele trecho da Rodovia, que pelos cálculos realizados por este parecerista, estaria imprimindo uma velocidade entre 55 a 65 Km/h, onde os vestígios de impactos e a análise da posição doV1, bem como os danos imprimidos no veículo V2, de marca Mercedes Benz, modelo Acello 815, junto com as sinalizações horizontais e verticais do sítio do acidente e a sinalização e campo de visão do V2 em relação ao V1, indicando que o V2 já estava realizando a manobra, com a parte frontal (cabine e eixo dianteiro) do veículo que encontrava-se posicionada na Rua João Rosa Pereira, indicando que o condutor do V1, não tendo tempo suficiente para evitar o devido impacto, colidiu na parte lateral direita anterior do veículo 2, devido ao emprego de velocidade não compatível permitida para a via e no trecho onde ocorreu o acidente
.”

Por sua vez, tanto o condutor caminhão quanto seu ajudante declararam que o veículo fazia manobra para entrar à esquerda da via em que vinha a moto, tendo sinalizado a intenção com a seta e que, em razão dessa manobra, estavam em baixa velocidade.

Respectivo contexto é reafirmada por testemunha ocular do evento, Sr. Rodinei Barbosa, tendo declarado que conduzia ônibus escolar, seguindo logo atrás do caminhão, que o observou fazendo a abertura na via para entrar na rua Beira Rio, confirmando que não houve ultrapassagem. Ainda afirma que o caminhão não estava em alta velocidade e que indicou seta antes de fazer a entrada.

Assim, conforme manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça (Id 8952077), “
da declaração das testemunhas e considerado o Laudo Pericial, não se pode inferir que o caminhão realizou manobra indevida e alta velocidade, inclusive por ter atravessado um quebra-molas
”.

Com isso, não houve comprovação de ato ilícito praticado pela parte apelada para fins de responsabilização pela reparação dos danos pleiteados pelas recorrentes, devendo ser mantida íntegra a sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.